Tribunal: TJES
Processo: 5000921-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.
O v. Acórdão embargado foi claro ao dispor que “(...), enquanto não for bem perquirida a veracidade da justificativa para o acréscimo do patamar pretendido, é prudente a manutenção da tutela de urgência concedida porquanto voltado a subsistência do contrato que salvaguarda relevante bem jurídico, qual seja, o direito fundamental à saúde dos associados, em sua maioria idosos, principalmente no cenário atual em que vivemos em razão da crise epidemiológica do coronavírus”.

3.
Vislumbra-se, portanto, que as questões suscitadas pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
foram devidamente cotejadas no respeitável Acórdão, mormente, quanto à alegação de que “já há estudos técnicos que demonstram a necessidade do reajuste aplicado”, a propósito de cujo exame objetou-se que “se trata de prova realizada unilateralmente”.

4.
Ademais, quanto ao pedido subsidiário formulado pela
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,
restou consignado no voto condutor expressamente “(...) que aparentemente, os reajustes aplicados (Contrato
9961
(Fácil Perfil) = reajuste de 116,21% - Contrato 9962 (Participativo Estadual) = reajuste de 40,02% - Contrato
1281
(Premium Nacional) = reajuste de 5,27%) encontram-se elevados e sem comprovação técnica”.

5
.
Pretendem os Embargantes, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

6.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000921-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do v. Acórdão (ID 663929) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 685678), a
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
argumenta que o v. acórdão de julgamento também padeceria do vício de omissão, consubstanciado na ausência de exame quanto ao pedido subsidiário de que fossem mantidos os reajustes dos contratos n.º 9961 (40,02% de reajuste e 220 vidas), bem como n.º 1281 (5,27% e 01 vida), com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-atuarial ao menos nos contratos que sofreram reajustes menores.

Por sua vez, em suas razões (ID 692094), a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
alega, em apertada síntese que, o v. acórdão de julgamento padeceria do vício de omissão, consubstanciado na ausência de exame quanto à alegação de que existem fundamentos atuariais que justificam os reajustes aplicados e que não teriam sido sequer refutados pelo embargado.

Contrarrazões ao recurso da
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
(ID 860290) e da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(ID 860291), respectivamente.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 18 de janeiro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do v. Acórdão (ID 663929) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ASSOCIACAO DE SAUDE DOS POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 685678), a
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
argumenta que o v. acórdão de julgamento também padeceria do vício de omissão, consubstanciado na ausência de exame quanto ao pedido subsidiário de que fossem mantidos os reajustes dos contratos n.º 9961 (40,02% de reajuste e 220 vidas), bem como n.º 1281 (5,27% e 01 vida), com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-atuarial ao menos nos contratos que sofreram reajustes menores.

Por sua vez, em suas razões (ID 692094), a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
alega, em apertada síntese que, o v. acórdão de julgamento padeceria do vício de omissão, consubstanciado na ausência de exame quanto à alegação de que existem fundamentos atuariais que justificam os reajustes aplicados e que não teriam sido sequer refutados pelo embargado.

Contrarrazões ao recurso da
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
(ID 860290) e da
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(ID 860291), respectivamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Antes de adentrar no mérito do recurso, necessário esclarecer que os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

Neste sentido, adianto
não
assistir qualquer desses vícios no v. Acordão.

Salientou a decisão embargada que estavam presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, razão pela qual foi dado provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

O v. Acórdão embargado foi claro ao dispor que “(...), enquanto não for bem perquirida a veracidade da justificativa para o acréscimo do patamar pretendido, é prudente a manutenção da tutela de urgência concedida porquanto voltado a subsistência do contrato que salvaguarda relevante bem jurídico, qual seja, o direito fundamental à saúde dos associados, em sua maioria idosos, principalmente no cenário atual em que vivemos em razão da crise epidemiológica do coronavírus”.

Vislumbra-se, portanto, que as questões suscitadas pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
foram devidamente cotejadas no respeitável Acórdão, mormente, quanto à alegação de que “já há estudos técnicos que demonstram a necessidade do reajuste aplicado”, a propósito de cujo exame objetou-se que “se trata de prova realizada unilateralmente”.

Ademais, quanto ao pedido subsidiário formulado pela
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,
no sentido de que fossem mantidos os reajustes dos contratos n.º
9961
(40,02% de reajuste e 220 vidas), bem como n.º
1281
(5,27% e 01 vida), restou consignado no voto condutor expressamente “(...) que aparentemente, os reajustes aplicados (Contrato
9961
(Fácil Perfil) = reajuste de 116,21% - Contrato 9962 (Participativo Estadual) = reajuste de 40,02% - Contrato
1281
(Premium Nacional) = reajuste de 5,27%) encontram-se elevados e sem comprovação técnica”.

Destarte, resta claro que pretendem os embargantes, na verdade, uma nova discussão do julgado, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita.

Como é uníssono na doutrina e na jurisprudência pátria, os Embargos de Declaração não tem o condão de reavaliar as provas dos autos e permitir nova apreciação do recurso. Nesse sentido
:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1.
É desnecessária a exaustiva análise de todos os argumentos lançados pelas partes quando a motivação empregada na decisão é suficientemente clara para demonstrar as razões que levaram a formação do convencimento judicial sobre a matéria objeto da lide
. 2.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
3. Ausentes os vícios apontados no recurso, conclui-se que o embargante pretende, na verdade, discutir o conteúdo da decisão, o que extrapola o âmbito dos Embargos Declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 4159000142, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016).

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Frise-se, ainda, que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com escopo de prequestionamento de matéria para a viabilização de eventual recurso especial ou extraordinário, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
(EDcl nos EREsp 844.711/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 24/11/2014).

Ante o exposto, conheço dos recursos, mas
nego-lhes provimento.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição e/ou erro material.

2.
O v. Acórdão embargado foi claro ao dispor que “(...), enquanto não for bem perquirida a veracidade da justificativa para o acréscimo do patamar pretendido, é prudente a manutenção da tutela de urgência concedida porquanto voltado a subsistência do contrato que salvaguarda relevante bem jurídico, qual seja, o direito fundamental à saúde dos associados, em sua maioria idosos, principalmente no cenário atual em que vivemos em razão da crise epidemiológica do coronavírus”.

3.
Vislumbra-se, portanto, que as questões suscitadas pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
foram devidamente cotejadas no respeitável Acórdão, mormente, quanto à alegação de que “já há estudos técnicos que demonstram a necessidade do reajuste aplicado”, a propósito de cujo exame objetou-se que “se trata de prova realizada unilateralmente”.

4.
Ademais, quanto ao pedido subsidiário formulado pela
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA,
restou consignado no voto condutor expressamente “(...) que aparentemente, os reajustes aplicados (Contrato
9961
(Fácil Perfil) = reajuste de 116,21% - Contrato 9962 (Participativo Estadual) = reajuste de 40,02% - Contrato
1281
(Premium Nacional) = reajuste de 5,27%) encontram-se elevados e sem comprovação técnica”.

5
.
Pretendem os Embargantes, na verdade, que esta Câmara proceda à reapreciação da matéria, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam ao exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

6.
Recursos não providos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.